Tribunal: STF
Processo: HC 228280
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 776.911/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 22 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reduziu a reprimenda para 14 anos e 7 meses. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO EMBASADA EM ELEMENTOS CONCRETOS COLHIDOS NOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Nos crimes permanentes, tal como o de tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de uma situação de flagrante delito.



    2. Não há manifesto constrangimento ilegal se, após o recebimento de denúncias quanto ao fato de que o paciente estaria realizando a venda, transporte e entrega de drogas no local, os policiais para lá se dirigiram e se depararam com o agravante saindo do imóvel, o qual, ao perceber a presença da equipe policial, jogou uma sacola no chão e empreendeu fuga para o interior da casa, tendo a busca domiciliar sido realizada após os agentes terem verificado que havia droga na sacola dispensada, circunstância que, conforme a jurisprudência desta Corte, demonstra a existência de fundadas razões da situação de flagrância.



    3. As instâncias de origem, com base em elementos concretos colhidos durante a persecução penal, consideraram demonstrado o vínculo de estabilidade e de permanência entre os agentes para a configuração do crime de associação para o tráfico, destacando ser o acusado o fiador, e realizar, conjuntamente com o corréu, pagamentos dos aluguéis do imóvel utilizado como entreposto para a prática do comércio ilícito de drogas por vários meses, no qual houve a apreensão de 131,35kg de maconha e 1,845 kg de cocaína, não havendo manifesta ilegalidade.



    4. A desconstituição das premissas fáticas, para o fim de absolvição, implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável na seara restrita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) ausência de fundadas razões que legitimassem a entrada dos policiais no imóvel; e (b) não há suporte probatório apto a justificar a sentença condenatória. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas, assim como absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme já tive oportunidade de registrar, a Constituição Federal estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam (Direito Constitucional. 38.ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 74).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade pela alegada violação de domicílio. A propósito, colhe-se do acórdão impugnado: 



    [...] o acórdão recorrido afastou a preliminar de nulidade da prisão em flagrante pela invasão do domicílio por entender que crime de tráfico de drogas é permanente e permite a prisão em flagrante a qualquer tempo, independente de mandado judicial. 



    Restou consignado que os policiais receberam denúncia de que o paciente, já conhecido nos meios policiais em virtude do seu envolvimento com o tráfico de drogas, estaria realizando a venda, transporte e entrega de drogas aos compradores, sendo que diante de tais informações, diligenciaram até o local informado. Destacaram que presenciaram o acusado saindo da residência com uma sacola nas mãos e quando notou a presença dos policias soltou a sacola e empreendeu fuga para dentro do imóvel, sendo contido pelos policias já dentro da residência. Daí, procederam as revistas na sacola e na residência do paciente. 



    De fato, nos crimes permanentes, tal como o de tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de uma situação de flagrante delito. 



    Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. A propósito: HC 620.515/CE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08/02/2021; HC 612.579/BA, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2020. 



    De acordo com o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, está constatada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência e, por isso, não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar. 



    De fato, os policiais adentraram na mencionada residência pois haviam indícios da prática criminosa, devido às denúncias no tocante ao fato de que paciente, estaria realizando a venda, transporte e entrega de drogas aos compradores. Bem como na chegada dos policiais ao local, tendo o paciente, ao notar a presença dos policias, soltado a sacola que havia em suas mãos e empreendido fuga para dentro do imóvel, circunstâncias somadas que demonstram existir fundadas razões aptas a permitir a busca domiciliar, sem mandado judicial. 



    [...]



    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que "os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões, demandaria o reexame do conjunto probatório, medida inviável em sede de Habeas Corpus (cf. HC 144.343-AgR/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJSP, manteve a condenação do paciente. Extrai-se do voto condutor do acórdão:



    [...] consta dos excertos fundamentação válida para a condenação da paciente pelo crime de corrupção ativa, visto que, conforme destacado, o réu no momento em que lhe foi dado voz de prisão ofereceu aos policiais a quantia de R$ 200.000,00 para que não o prendesse, tendo sido confirmado pelos policiais em seus depoimentos em sede judicial, bem como restou destacado que a versão dos réus de perseguição policial não encontrou amparo nas provas dos autos. 



    Dessa forma, considerando que as instâncias ordinárias demonstraram estar configurada a materialidade e autoria delitiva, constatado, sobretudo, pelos depoimento dos policiais militares, que compõe um conjunto probatório sopesado pela Corte local para embasar o reconhecimento do delito de corrupção, não há falar em insuficiência de provas. 



    Do mesmo modo, infere-se dos trechos acima colacionados que houve fundamentação válida para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, haja vista o contexto da apreensão realizada no interior da residência, em que foram encontradas as drogas (131,350 kg “maconha” e 1,845 kg cocaína), com a apreensão de duas balanças de precisão, de uma faca utilizada no fracionamento das drogas, bem como em razão das informações anônimas acerca do tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Ressaltou-se, ainda, que ficou caracterizado o delito de associação ao tráfico, pois "o réu Leandro foi preso em flagrante na casa em que havia sido locada por Edson Garcia, sendo fiador deste, comprovando assim a associação dos dois anteriormente ao fato de forma estável e permanente, eis que foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas que não havia movimento frequente na casa que mostrasse que alguém ali morava, bem como não possuía moveis a residência. Aluguel esse que perdurou alguns meses." (fl. 54). 



    Destacou-se, ainda, que "as declarações do vizinho lateral do imóvel dos réus, tanto em solo judicial quanto em piso administrativo, associada aos demais elementos de convicção angariados nestes autos, demonstram que já era estável e permanente a associação para a comercialização de drogas, fato que perdurou por meses, bem como confirmado pelo depoimento do proprietário da residência que os alugueis eram pagos por ambos réus." (fls. 55-56). 



    Dessa forma, considerando que as instâncias antecedentes demonstraram o vínculo de estabilidade e permanência entre os agentes, com a indicação de elementos concretos, indispensável à configuração do crime de associação para o tráfico, constatado, sobretudo, pelo depoimentos das testemunhas e apreensões realizadas, que compõe um conjunto probatório sopesado pela Corte local para embasar o reconhecimento do delito de associação para o tráfico, não havendo falar em insuficiência de provas. 



    Desse modo, a desconstituição das premissas fáticas, para o fim de absolvição, implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável na seara restrita do habeas corpus. 



    [...] 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente